Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (um ano), volta a correr a prescrição imediatamente, não sendo necessária a intimação do exequente.
2. Nos termos da súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso em tela, a ação executiva prescreve em 06 meses, nos termos da Lei no. 7.357/85.
3. Apenas a prática de atos exitosos de constrição do patrimônio do executado tem o condão de interromper a prescrição.
4. No caso, em razão do transcurso do prazo de suspensão (término em 21/01/2023) e tendo em vista que a prescrição intercorrente da execução amparada em cheque é de 06 (seis) meses, verifica-se que a sentença prolatada em 29/11/2023, encontra-se escorreita ao julgar extinto o presente processo por configuração da prescrição intercorrente, uma vez que o exequente não conseguiu localizar bens do executado para a efetivação da constrição.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.